Tribunal: TJMT
Processo: 1008131-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008131-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ DAVID RIGOLI BOIARSKI - CPF: 923.301.691-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE PISTAS CONCRETAS E ENTRAVES OPERACIONAIS DOS CORREIOS. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade, validando citação por edital sob o fundamento de que a exequente teria exaurido as tentativas de localização do devedor e que a ausência de atualização de paradeiro violaria a boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da citação editalícia quando remanescem endereços com indícios de vínculo familiar ou comercial não diligenciados pessoalmente, bem como quando a frustração das tentativas postais decorre de limitações logísticas dos Correios e não de local incerto ou ignorado.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital qualifica-se como ferramenta de última instância e medida de caráter subsidiário, cuja legitimidade repousa na demonstração cabal do esgotamento de todos os meios idôneos e razoáveis para a localização pessoal do demandado, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

4. O recebimento de correspondência pela genitora do executado em endereço determinado constitui indício veemente de vínculo familiar e paradeiro, o que impõe o dever de diligência da exequente em pleitear a citação por oficial de justiça naquele local antes de socorrer-se da via ficta.

5. A devolução de avisos de recebimento com as rubricas de não procurado ou endereço insuficiente revela obstáculos operacionais da repartição postal que não autorizam a presunção de ocultação ou incerteza do paradeiro, exigindo a atuação do meirinho, dotado de fé pública, para a busca pessoal nos referidos logradouros.

6. A celeridade processual e o interesse patrimonial do credor não possuem envergadura para suplantar a higidez do ato citatório, pilar de sustentação do devido processo legal, do contraditório efetivo e do princípio da cooperação.

7. A existência de endereços com indícios de vínculo comercial ou familiar não diligenciados por oficial de justiça afasta a configuração jurídica de local ignorado ou inacessível, tornando nula a citação editalícia prematura.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A citação por edital é medida excepcional que pressupõe o exaurimento de pistas concretas de localização. 2. É nula a citação ficta quando não realizada prévia diligência por oficial de justiça em endereços com indícios de vínculo familiar ou em locais cujas tentativas postais foram frustradas por meros entraves logísticos dos Correios."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 249 e 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2744069, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 11/10/2024; TJ-MT,
APELAÇÃO CÍVEL: 10011047420228110028, Rel.:
Tatiane Colombo
; Apelação Cível Remessa Necessária:
10383188920248110041, Relator.:
Rodrigo Roberto Curvo
;

Apelação Cível
: 00000669020118110008, Rel.:
Serly
Marcondes Alves

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz David
Rigoli

Boiarski
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

O juízo de primeiro grau
rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo ora agravante nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – SICOOB CREDISUL.
A controvérsia central versa sobre a validade da citação por edital, cuja regularidade foi reconhecida pelo juízo de origem ao fundamento de que teriam sido esgotadas as diligências de localização do executado e de que a ausência de atualização de endereço por parte deste configuraria violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a citação
por
edital é medida excepcional e que, no caso concreto, não houve o esgotamento dos meios ordinários de localização. Destaca que as diligências realizadas foram insuficientes e que pistas concretas sobre seu paradeiro foram ignoradas. Aponta, especificamente, que um Aviso de Recebimento foi entregue no endereço localizado na Rua Constantina, número 2021, Bairro Rio Verde, e assinado p
ela
genitora
do executado
, a Sra. Neiva
Celonir

Rigoli
, sem que houvesse posterior tentativa de citação por Oficial de Justiça naquele local. Argumenta ainda que outras tentativas postais foram frustradas por questões logísticas dos Correios, como a indicação de local não atendido por entrega domiciliar e endereço insuficiente, situações que demandariam a atuação pessoal do meirinho antes da deflagração da via ficta.

Por outro lado, a cooperativa agravada, em sede de contrarrazões,
a
lega que promove diligências desde o ano de 2022 e que utilizou os sistemas de busca à disposição do juízo
, e
que a citação por edital foi a única alternativa viável diante da impossibilidade de localização
pessoal do executado, pontuando que a manutenção da decisão de primeiro grau
visa
garantir a efetividade da execução.

O recurso foi devidamente processado, sem pedido de efeito suspensivo
.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO

VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

O recurso é tempestivo, considerando a prerrogativa do prazo em dobro conferida à Defensoria Pública, e o preparo é dispensado por força da assistência jurídica integral prestada pela referida instituição.

A questão jurídica em debate exige a análise da validade da citação por edital em face do princípio do devido processo legal e do contraditório. Como é cediço o Superior Tribunal de Justiça

(STJ -
AREsp
: 2744069, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 11/10/2024)
,
define
a citação
por
edital como
ultima

ratio
, sendo admitida apenas quando frustradas todas as diligências razoáveis para a localização pessoal do réu ou executado. A validade deste ato processual fictício está condicionada ao exaurimento prévio de meios idôneos de busca, sob pena de nulidade absoluta dos atos subsequentes.

Este Tribunal também reconhece a impossibilidade de citação por edital em casos que não houve o esgotamento dos meios para localização do réu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR
EDITAL.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por WILLIAN NASCIMENTO FONSECA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA SELENE ALVES RONDON. O juízo condenou o réu ao ressarcimento de R$ 53 .830,55, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, além do pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. O apelante sustenta a nulidade da citação por edital, alegando a ausência de esgotamento das diligências para sua localização e a consequente violação do contraditório e da ampla defesa.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em determinar se a citação por edital do réu foi válida, considerando a necessidade de prévio esgotamento dos meios ordinários para sua localização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .

A citação por edital constitui medida excepcional e somente se justifica quando esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu, conforme exigido pelo artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. Nos autos, verifica-se que o juízo de origem decretou a citação ficta sob o fundamento de que o paradeiro do réu era incerto e não sabido, sem que houvesse a devida tentativa de localização por meios ordinários, tais como consultas a cadastros públicos e sistemas eletrônicos oficiais (INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD).
5 .
A Defensoria Pública, mediante diligências simples, obteve o endereço do réu,
demonstrando que a citação por edital foi prematura e que não houve a exaustão das tentativas para sua localização. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que a ausência de esgotamento das diligências para localização do réu enseja a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, em observância ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1
. A citação por edital somente é válida quando esgotados todos os meios ordinários de localização do réu, sendo necessária a realização de diligências concretas e efetivas antes da decretação da citação
ficta .
2. A ausência de exaustão das tentativas de localização do réu antes da citação por edital configura nulidade, impondo a anulação dos atos processuais subsequentes e o retorno dos autos ao juízo de origem para nova tentativa de citação
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011047420228110028, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 31/03/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2025)

De início
, observa-se que o procedimento
de
cita
ção do executado
padece de vícios que comprometem a sua
regularidade
. Conforme
consta
no
id.
122352025,
mandado de citação foi encaminhado com
Aviso de Recebimento para
o endereço
Rua Constantina, n
.
2021, Bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde, tendo sido assinado pela genitora do executado. Embora a assinatura por terceiro não convalide a citação de pessoa física por via postal, tal fato constitui um indício de vínculo do devedor com o referido endereço ou, ao menos, com o seu círculo familiar direto.

Nesse cenário, o dever de diligência
exige
que a exequente
pleiteasse
, a tentativa de citação por Oficial de Justiça naquele exato local. O meirinho, munido de fé pública, teria o condão de certificar se o executado ali residia ou de colher informações precisas com a genitora sobre o paradeiro de seu filho. Ignorar essa pista concreta e saltar diretamente para a citação por edital representa um salto procedimental indevido que atropela as garantias fundamentais da parte executada.

Ademais, ao analisarmos as outras tentativas
de citação
, percebe-se que as frustrações decorreram de entraves operacionais que não podem ser imputados ao réu para fins de caracterização de local incerto ou ignorado.

Isto porque, o
Aviso de Recebimento enviado à Rua Fujii, n
.
1, Quadra 40, retornou com a anotação "não procurado". Tal expressão técnica dos Correios
indica, em regra, que a localidade não possui entrega domiciliar, obrigando o destinatário a retirar a correspondência na agência.

Não se pode presumir que o executado esteja em local ignorado apenas porque os serviços postais não atendem àquela região, sendo obrigatória, em tais casos, a expedição de mandado para cumprimento por Oficial de Justiça, conforme interpretação sistemática dos artigos 249 e 256 do Código de Processo Civil.
A corroborar:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. I. Caso em exame
1 .
Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA/MT) que manteve notificação por edital publicada em processo administrativo ambiental, após devolução de correspondência postal com a anotação “não procurado”, sem realização de novas diligências para localização do autuado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução de carta com Aviso de Recebimento (AR) sob a rubrica “não procurado” autoriza, por si só, a notificação por edital em processo administrativo ambiental, ou se tal procedimento configura cerceamento de defesa por violação ao devido processo
legal .
III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura aos litigantes em processo administrativo o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível a adequada cientificação dos atos processuais para efetivação dessas garantias.
4 .
O Decreto Estadual 1.436/2022 estabelece que a citação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido, devendo ser precedida do esgotamento dos meios ordinários de citação. 5. A anotação “não procurado” indica que o serviço de entrega domiciliar não foi realizado e que o destinatário não compareceu à agência dos Correios, não significando que o endereço esteja incorreto ou que o autuado não seja
localizável .
6. O art. 24 do Decreto Estadual 1.436/2022 determina que, na hipótese de devolução de citação por via postal sem cumprimento, o órgão ambiental deve realizar novas diligências em busca do endereço atualizado antes de proceder à citação por
edital .
7. A
Administração procedeu diretamente à notificação por edital após única tentativa postal frustrada, sem demonstrar o esgotamento das diligências para localizar o autuado, configurando violação ao devido processo legal. IV. Dispositivo e tese
8 .
Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de reexame necessário. Tese de julgamento: “A devolução de correspondência postal com a anotação ‘não procurado’ não autoriza a imediata notificação por edital em processo administrativo ambiental, sendo necessário o esgotamento das diligências para localização do autuado, conforme determina o art. 24 do Decreto Estadual 1 .436/2022, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 316, 487, I; Decreto Estadual no 1 .436/2022,
arts
. 22, V, e 24; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10383188920248110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2025)

Na mesma linha de raciocínio, o AR encaminhado para a empresa Regional Máquinas Agrícolas retornou sob a justificativa de "endereço insuficiente" em razão da ausência de numeração.
A
insuficiência de dados para a entrega postal não equivale à inexistência do logradouro ou à impossibilidade de localização do destinatário.

O Oficial de Justiça, diversamente do carteiro, possui autonomia e dever funcional de realizar diligências mínimas em campo para localizar o imóvel identificado pelo nome comercial, especialmente em comarcas de médio porte onde estabelecimentos empresariais são facilmente identificáveis. A omissão em tentar a citação pessoal por meio de Oficial nesses endereços esvazia o requisito do esgotamento de meios.

Dessa forma, conclui-se que a citação por edital foi deferida prematuramente
,

pois
a lei condiciona a citação ficta à ignorância sobre o local onde se encontra o réu, e se nos autos existem endereços com indícios de vínculo familiar (Rua Constantina) ou comercial (Regional Máquinas) não diligenciados por Oficial de Justiça, então o local não pode ser juridicamente considerado ignorado ou inacessível.

É
imprescindível
registrar que a celeridade processual e o interesse do credor não podem se sobrepor à validade do ato citatório, que é o pilar de sustentação de todo o processo. A citação por edital realizada sem o esgotamento de pistas concretas fere o princípio da cooperação e do contraditório efetivo.

A
existência de um endereço onde a genitora do executado recebeu a correspondência, somada à falta de diligências pessoais nos locais onde o serviço postal falhou por questões logísticas, afasta a presunção de que o devedor estava em local incerto.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO HOUVE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO JUNTO AOS SISTEMAS CONVENIADOS DO TJ – NULIDADE CONSTATADA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada"(
AgInt
no
AREsp
1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1o/7/2021
).
II - Considerando que não houve o esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se desacertada a citação editalícia dos executados, restando constatada a nulidade da citação.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000669020118110008, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024)
.

Portanto, reconheço a
nulidade da citação editalícia para restaurar a legalidade do procedimento executivo e garantir ao agravante o direito de defesa em sua plenitude.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e acolher a exceção de
pré
-executividade, declarando a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes.

Em consequência, determino que o juízo de origem proceda à renovação dos atos citatórios, devendo a exequente diligenciar obrigatoriamente, por meio de Oficial de Justiça, nos endereços identificados como Rua Constantina, número 2021, Bairro Rio Verde; Rua Fujii, número 1, Quadra 40, Bairro Jaime Fujii; e no estabelecimento Regional Máquinas Agrícolas (Avenida Amazonas).

Custas pela agravada. Sem honorários recursais nesta fase, dada a natureza da decisão.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026